Tribunal: CARF
Processo: 13830.902816/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.902816/2009-95
ACÓRDÃO
1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILAN ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2008
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso
Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade
material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa. A
possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do
art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos
específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é
dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em
fase recursal.

CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para conhecer o direito creditório no valor de R$ 48.552,36 e homologar as
compensações até o limite reconhecido.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 14-
36.263, proferido em 28 de Dezembro de 2011 pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto- SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRPJ, recolhido através de DARF no valor de R$ 48.552,36, código de receita
0220, referente ao ano calendário de 2008.
A DRF de Marília- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 848688886, cujo teor
segue abaixo (e-fls. 9/15):
“(...)
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 48.552,36.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/10/2009.
PRINCIPAL- R$ 52.606,48 MULTA- R$ 10.521,29 JUROS- R$ 2.472,50
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
3
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que o despacho decisório foi fundamentado sob o
argumento de insuficiência de créditos para a compensação de débitos, referente ao Processo de
Crédito n°. 13830.902816/2009-95 através da entrega do PER/DCOMP, formalizada sob o n°
22171.29854.070809.1.7.04-8929, no qual foi compensado crédito original de IRPJ pago à maior,
relativo a 1a quota do 2°. Trimestre de 2008.
Noticiou que a empresa havia apurado em sua contabilidade, no 2°. Trimestre de
2008, um saldo de IRPJ a recolher de R$ 746.216,59, mediante 3 quotas de R$ 248.738,86.
Esclareceu que após a constatação de erro na apuração do referido imposto, a
empresa efetuou a reapuração que resultou no IRPJ a recolher de R$ 600.559,50, através de 3
quotas de R$ 200.186,50, totalizando assim, um pagamento a maior de imposto de R$ 145.657,09,
sendo R$ 48.552,36 pagos a maior por quota do 2° trimestre de 2008.
Pontuou que a empresa retificou as DCTFs no dia 27/10/2009, informando a
Secretaria da Receita Federal os novos valores de IRPJ a recolher.
Pleiteou que sejam considerados os créditos de IRPJ pagos a maior e que sejam
desconsiderados os débitos cobrados no despacho decisório.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-36.263/DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 33/37).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 42/146).

ACÓRDÃO CARF n°. 1001.000.820

A 1° Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF por voto de
qualidade, negou provimento ao recurso voluntário, proferindo no dia 21/09/2008, o Acórdão n°.
1001.000.820 (e-fls. 148/163), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
4
Observo que no caso em apreciação, o recorrente pretende trazer nesta segunda
instância e pela primeira vez os documentos que comprovariam, segundo alega,
seu crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode
apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o
fenômeno da preclusão. O texto legal está assim redigido:
(...)
Não se sustenta a alegação do recorrente de que estaria referindo-se a fatos ou
razões só trazidas aos autos pela decisão de primeira instância (DRJ). Isto porque
os fatos foram tardiamente trazidos pelo próprio contribuinte. Isto porque os
atributos necessários de liquidez e certeza deveriam ter sido demonstrados já na
primeira oportunidade que o recorrente teve para tal, qual seja, na apresentação
da manifestação de inconformidade a ser apreciada pela DRJ. Mesmo para este
CARF a recorrente ainda reluta em apresentar seus registros contábeis, anexado
parcialmente contratos de câmbio que teriam redundado no suposto crédito,
desacompanhados de seus registros contábeis. No mesmo sentido concluiu a
decisão de primeira instância, que aqui reproduzo as suas razões por aderir
integralmente:
(...)
Assim, para o caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
na manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos
os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido
compensar, é a preclusão / impossibilidade de o fazer em outro momento. Neste
sentido a recente decisão da CARF/CARF, no acórdão 9303-006.241 (3a Turma),
sessão de 25 de janeiro de 2018:
(...)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso”.

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE

A Contribuinte inconformada com o teor do acórdão n°. 1001.000.820 interpôs
recurso especial (e-fls. 174/191) pleiteando que seja recebido, conhecido e provido in totum o
RECURSO ESPECIAL, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, para que sejam admitidas as
provas que comprovam a existência do crédito relativo ao PER/DCOMP no
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
5
22171.29854.070809.1.7.04-8929, bem como que seja cancelada a exigência, com o consequente
arquivamento do processo administrativo instaurado.
Pugnou ainda, pela conversão do processo em diligência, para que a unidade de
origem aprecie as provas carreadas aos autos.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

A 1a Câmara da 1. Seção de Julgamento proferiu despacho dando seguimento ao
recurso especial interposto (e-fls. 223/230).

CONTRARRAZÕES PGFN

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pleiteando
que o recurso especial seja improvido (e-fls. 232/237).

ACÓRDÃO n°. 9101.004.688- CSRF

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos (e-fls.
240/249), conheceu do Recurso Especial e, no mérito, deu provimento parcial, para admitir as
provas apresentadas em sede de recurso voluntário, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, a fim de que aprecie o reconhecimento do direito creditório.

DESPACHO DE DILIGÊNCIA

Os autos foram encaminhados foram encaminhados a Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Crédito (EOPER/DEVAT08- VR) para análise do crédito pleiteado pela
contribuinte (e-fls. 406/430) que elaborou o Despacho de Diligência- EQUAD IRPJCSLL 8RF n°.
62.115/2023, cujo teor segue em síntese:
“(...)
22. Como já visto, em sede de Recurso Voluntário a interessada apresentou cópia
do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), juntada às folhas 99 a 111. Nesse
demonstrativo, verificamos que o valor do Lucro Real Apurado no 2o. Trimestre de
2008 é no montante de R$ 2.768.791,00, portanto igual ao valor registrado na
FICHA 09 A da DIPJ 2009, AC 2008 retificadora juntada às folhas 120 a 143.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
6
CONCLUSÃO
23. Por todo o exposto, considerando todas as informações contidas nos autos e
considerando as informações e documentos probatórios somente apresentados
pela interessada em sede de Recurso Voluntário, proponho o deferimento do
direito creditório manifestado no PER/DCOMP n°. 22171.29854.070809.1.7.04-
8929, no valor original de R$ 48.552,36 (quarenta e oito mil, quinhentos e
cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) e a homologação da compensação
vinculada até o limite do crédito deferido.
24. Retorno o processo ao CARF para prosseguimento.
(...)”.

JULGAMENTO

Insta destacar, que o processo foi distribuído a minha relatoria para a continuidade
do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Análise do Direito Creditório- Retorno dos Autos determinado pela CSRF

Insta destacar, que a 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais determinou
o retorno dos autos ao Colegiado de Origem admitindo as provas apresentadas em sede de
recurso voluntário para apreciação do reconhecimento do direito creditório.
A Contribuinte pretendia compensar através do PER/DCOMP n°.
22171.29854.070809.1.7.04-8929 débitos de COFINS com crédito de pagamento indevido ou a
maior IRPJ, no valor de R$ 48.552,36, código de receita 0220, referente a 1a quota de IRPJ paga no
2° trimestre de 2008.
A DRF de Marília- SP não homologou o Pedido de Compensação sob o fundamento
de que “foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
7
A DRJ ao analisar as razões aduzidas na manifestação de inconformidade, decidiu
que:
“(...)
Indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no ativo do imposto de
renda a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
regularmente transcritos nos livros "Diário" ou "Lalur", a demonstração do
resultado do exercício, etc, tudo a dar sustentação à veracidade do indébito.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, apenas apresentou
sua DCTF retificadora do 2° trimestre de 2008, que por sinal é conflitante tanto
combo valor informado na manifestação de inconformidade, como com o valor
declarado na DCTF-retificadora ao 3°trimestre de 2008.
Portanto, quando a contribuinte apresenta - uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, demonstrar um crédito, tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o
reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
qualquer declaração de compensação.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo,
como manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e
a partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o
correspondente valor, a restituição também almeja, para materializar o indébito,
atividade semelhante.
(...)
Diante do exposto, porquanto inexistente os requisitos de certeza e liquidez do
crédito pleiteado, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade”.
A Contribuinte após dialogar com o acórdão recorrido, interpôs Recurso Voluntário
apresentando documentos fiscais para a comprovação do crédito pleiteado, qual seja o Livro de
Apuração do Lucro Real (e-fls. 99/111) e Instrumento Particular de Adesão ao Sistema de
Contratos a Termo (e-fls. 112/119).
A 1° Turma Extraordinária da 1. Seção proferiu o Acórdão n°. 1001.000.820 (e-fls.
148/163) negando provimento por voto de qualidade ao recurso voluntário, cujo teor segue
abaixo em síntese:
“(...)
Assim, para o caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
na manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos
os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido
compensar, é a preclusão / impossibilidade de o fazer em outro momento.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
8
(...)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso”.

Inconformada com o teor do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Especial
(e-fls. 174/219) sustentando que as provas apresentadas em sede de recurso voluntário sequer
foram analisadas pelo Relator, bem como pela DRJ.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais após a análise do recurso
especial, deu provimento parcial ao recurso (e-fls. 240/249), admitindo as provas apresentadas em
sede de recurso voluntário e determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem, a fim de
que seja apreciado o reconhecimento do direito creditório.
O processo foi encaminhado a Equipe Regional de Reconhecimento de Direito
Crédito (EOPER/DEVAT08- VR), que após a análise do crédito pleiteado pela contribuinte (e-fls.
406/430) elaborou o Despacho de Diligência- EQUAD IRPJCSLL 8RF n°. 67.079/2023 propondo o
deferimento do direito creditório manifestado no PER/DCOMP n°. 22171.29854.070809.1.7.04-
8929, no valor original de R$ 48.552,36 e a homologação da compensação vinculada até o limite
do crédito deferido.
Posteriormente, o processo foi distribuído a minha relatoria para a continuidade do
julgamento.
Pois bem.
No que tange a juntada de provas após a apresentação da manifestação de
inconformidade, comungo com o entendimento pela possibilidade de apresentação de
documentos com o recurso voluntário, em atendimento à busca da verdade material,
contemplando o formalismo moderado.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
9
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
(Acórdão n°. 1201-005.008, Sessão: 20/07/2021, Relator Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de
documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de
março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste
Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se
aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE DIPJ. POSSIBILIDADE.
Para fins de exame do reconhecimento de direito creditório, a exceção do prazo
para homologação da compensação, não há lapso temporal que impeça a revisão
dos valores informados em DIPJ.
(Acórdão n°. 1201-005.510, Relator Conselheiro Jeferson Teodorovicz)”.
Assim, pode-se concluir que a juntada de documentos em sede de interposição de
recurso voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que são
passíveis de demonstrar a alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se
a argumentos da Turma julgadora a quo.
No tocante a análise do direito creditório, cabe pontuar, que a Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Crédito (EOPER/DEVAT08- VR) realizou a Revisão de Ofício do Pedido
de Compensação pleiteada pela Recorrente nos termos do Parecer COSIT n°. 8 de 03 de setembro
de 2014 e em atendimento a determinação contida no Acórdão n°. 9101.004.688 proferido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, propôs o deferimento do direito creditório pleiteado no
valor de R$ 48.552,36, bem como a homologação da compensação até o limite do crédito
deferido.
Outrossim, torna-se oportuno a transcrição do referido Parecer, cujo teor segue em
síntese:
“Conclusão 8.1.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
10
Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sob o um processo para solução de
litígios;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não o caso, recurso voluntário, no
rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto
da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos
acrescentados) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e
de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do
despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao
devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sem reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada”.
Destaca-se ainda, que diante da revisão de ofício realizada pela autoridade fiscal, a
diligência realizada deve ser aproveitada nos termos do artigo 59, § 3°, do Decreto n°. 70.235/72
senão vejamos:
“Art. 59. São nulos:
(...)§ 3°.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciaria nem mandará
repetir o auto o suprir-lhe a falta”.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a revisão de ofício realizado pela
(EOPER/DEVAT08- VR) através do Despacho de Diligência de e-fls. 406/430 para reconhecer o
direito creditório pleiteado.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.606 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.902816/2009-95
11
Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para conhecer o direito creditório no valor de R$ 48.552,36 e homologar as
compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 454
DF CARF MF
Original